Tribunal: TJDFT
Processo: 0028920-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0028920-24.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPIN CENTER TOP MALL, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CONDOMINIO DO SHOPPIN CENTER TOP MALL D E C I S Ã O 1. Por meio do requerimento de ID 68081348, a apelante Traditio Companhia de Seguros pugna pela retirada do presente feito de pauta ou, alternativamente, pelo adiamento da sessão de julgamento. 2. A simples constituição de novo advogado, por meio da apresentação de instrumento de substabelecimento com reserva de poderes (ID 68081349), é insuficiente para autorizar o adiamento da sessão de julgamento, sobretudo se considerado que o causídico subscritor do apelo subsiste na representação dos interesses da requerente e, inclusive, já manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 67520083). Para além, é pertinente registrar que o presente feito tramita há mais de 10 (dez) anos, de modo que eventual adiamento na realização de atos processuais poderia resultar em prejuízo aos postulados da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, nos moldes dos arts. 6o e 8o do CPC. 3. Diante do exposto, indefiro o requerimento de ID 68081348. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento designada (ID 67424667). Brasília, 28 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora